Tribunal: TJES
Processo: 5014816-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014816-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GP CHECON PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO POSTERIOR AO REGISTRO DE CESSÃO DE CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPLEXIDADE DE FATOS. ORDEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo
.
Portanto, a ação de Embargos de Terceiro visa a proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

2.
V
erifica-se
dos autos
que, quando da indisponibilidade
do imóvel objeto do contrato
, já havia o registro da cessão de crédito em favor da ora embargante/recorrente, de modo que este se opõe a terceiros,
a teor da
art. 221,
in fine
do CC.

3. Contudo, apesar de reconhecer a probabilidade do direito da recorrente na ação que originou o presente recurso, nessa fase embrionária da relação processual, considerando as alegações que foram trazidas pelo recorrido na demanda matriz,
na qual afirma
que o contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária revelou-se como estratagema executada pelos contratantes, com vistas a burlar o interesse de terceiros credores, é prudente, por medida de cautela, manter a averbação de indisponibilidade, que apenas restringe o poder de o proprietário de dispor da coisa.

4. Em casos análogos, este Sodalício tem entendido que a existência de demandas que versem nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do bem reclama a necessidade de se ter a cautela de que o bem não sofra transferência antes do desfecho das ações originárias.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014816-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GP CHECON PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO:
MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
GP CHECON PARTICIPACOES LTDA
uma vez que irresignada com a decisão que indeferiu o pedido liminar na ação de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta que o bem penhorado não é de propriedade do executado, pois lhe foi dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de mútuo. Sendo assim, o imóvel em questão não integra o patrimônio do devedor.

Pugna seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo, determinando-se o desbloqueio imediato da indisponibilidade do imóvel registrado na matrícula sob o n. 25.916 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6934705, foi deferida parcialmente a tutela recursal.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Antes de apreciar o mérito da pretensão recursal, ressalto que cuida-se, na origem, de ação
de embargos de terceiro ajuizados por
GP CHECON PARTICIPACOES LTDA.
contra
MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - EPP
.

A parte embargante afirma que foi lançada indisponibilidade sobre o imóvel inscrito na matrícula sob o n. 25.916 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES, sobre o qual há registro de alienação fiduciária anterior.

Assim, “
Diante do risco iminente de o imóvel ser expropriado e a verossimilhança do direito – afinal - requer sejam suspensos quaisquer atos de expropriação do imóvel inscrito no registro sob a matricula de n. 25.916 do Cartório do 2° Ofício de Registro Legal de Imóveis de Guarapari – Estado do Espirito Santo
” (ID 28436377, fl. 08).

Após receber a inicial, a MMª. Juíza
a quo
indeferiu a liminar outrora pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso por parte da autora, ora recorrente.

Para tanto, sustentou a juízo singular a inexistência da
“[...]
juntada aos autos da certidão de inteiro teor relativa ao imóvel em questão, não sendo possível averiguar, portanto, a própria existência do registro de alienação fiduciária, sendo válido pontuar que a inserção da imagem na inicial (ID 28436377, p. 2) não supre a falta do documento”.

Afirmou, ainda, que
“[...] o lançamento de indisponibilidade se deu como medida cautelar, e não há expectativa de realização de atos expropriatórios sobre o bem no momento, especialmente considerando que a ação principal está na fase de conhecimento, não tendo sequer havido a citação da parte requerida”.

Pois bem.

Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo. Nos termos do art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Portanto, a ação de Embargos de Terceiro visa a proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

Estabelecida essa premissa, extrai-se dos autos de origem (processo nº 5005121-56.2023.8.08.0021), que, em 20/10/2021 (ID nº 6870598), a recorrente firmou contrato de mútuo com a pessoa de ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, oportunidade em que este ofertou o imóvel registrado sob a matrícula nº 25.916 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari como garantia de alienação fiduciária.

Todavia, infere-se que a embargada ajuizou a “ação anulatória de negócio jurídico” em face do ora mutuário ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, e outros réus (processo nº
5003899-53.2023.8.08.0021
)
,
na qual,
na referida demanda,

restou determinado o registro de constrição sobre o mesmo imóvel dado em garantia.

Colhe-se, ainda, do caderno processual, que a
averbação na matrícula do imóvel ocorreu em 06/04/2023
na qualidade de cessão de crédito datada de 13/03/2023. Por outro lado, a
averbação da indisponibilidade foi ordenada judicialmente em 22 de junho de 2023
.

Neste panorama, verifica-se que, quando da indisponibilidade, já havia o registro da cessão de crédito em favor da ora embargante/recorrente, de modo que este se opõe a terceiros,
ex vi
do art. 221,
in fine
do CC:

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

No mesmo sentido o STJ: STJ - AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020.

Contudo, apesar de reconhecer a probabilidade do direito da recorrente na ação
que originou o presente recurso
, nessa fase embrionária da relação processual, considerando as alegações que foram trazidas pela recorrida na demanda matriz,
na qual afirma
que o contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária revelou-se como estratagema executada pelos contratantes, com vistas a burlar o interesse de terceiros credores, entendo prudente, por medida de cautela, manter a averbação de indisponibilidade, que apenas restringe o poder de o proprietário de dispor da coisa.

Em outros termos,
a ordem de indisponibilidade do imóvel objeto de matrícula n.º 25.916 é
medida acautelatória
destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo.

O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, dispõe no art. 301 que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem
ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito
.

Assim, a nova sistemática processual consagra a tutela cautelar ampla, permitindo que o magistrado, valendo-se do poder geral de cautela (art. 297), determine, até mesmo de ofício, as providências que lhe pareçam cabíveis e necessárias ao resultado útil do processo.

Desse modo
, é primordial que o julgador observe cada caso com a devida sensibilidade, justamente para alinhar o procedimento à realidade fática, pois de nada adiantaria reconhecer a existência de direito sobre imóvel que não mais está sob domínio de uma das partes
.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
“valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo
" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).

[...] “
A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio
, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração.” (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

Em casos análogos, este Sodalício tem entendido que a existência de demandas que versem nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do bem reclama a necessidade de se ter a cautela de que o bem não sofra transferência antes do desfecho das ações originárias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO COM PARTILHA DE BEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LITÍGIO ACERCA DA NULIDADE DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1
. A própria existência de demandas que versam exatamente sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do mesmo bem imóvel, reclama a necessidade de se ter a cautela de que o dito bem não sofra transferência de sua titularidade antes do desfecho das referidas ações originárias.
2.
Nesse contexto, o bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela (CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no §3º, do art. 214, da Lei de Registros Públicos, objetivando, consequentemente, resguardar as partes em litígio e proteger ainda eventuais terceiros de boa-fé
. Precedentes do TJES. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037189000088, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDISPONIBILIDADE DE BENS PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA INTUITO DE INVIABILIZAR NOVAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS FUTUROS HERDEIROS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À FINALIDADE DA MEDIDA CONFIRMADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO [...]
A indisponibilidade de todo o patrimônio litigioso encarta-se no feixe das prerrogativas outorgadas ao julgador pelo art. 297 do Código de Processo Civil, como manifestação de seu poder geral de cautela e do dever de impedir que a tutela provisória concedida encerre comando formal desprovido de efetividade, militando contra o prestígio do Poder Judiciário enquanto guardião da autoridade da ordem jurídica
. 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 014179001905, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.